Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-57.2016.8.26.0512
Classe: Remessa Necessária Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Direito administrativo. Servidor público temporário contratado nos termos da LC no 1.093/2009. Anulação de procedimento administrativo disciplinar que resultou na extinção de contrato de trabalho e consequente reintegração ao cargo de professor. Possibilidade. Processo disciplinar que violou o devido processo legal. Procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do

Ementa:
Mandado de segurança. Direito administrativo. Servidor público temporário contratado nos termos da LC no 1.093/2009. Anulação de procedimento administrativo disciplinar que resultou na extinção de contrato de trabalho e consequente reintegração ao cargo de professor. Possibilidade. Processo disciplinar que violou o devido processo legal. Procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1000982-57.2016.8.26.0512 Rio Grande da Serra Voto no 16.226 - R
1
Registro: 2020.0000128381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000982-57.2016.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUIZ FERNANDO BISPO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000982-57.2016.8.26.0512 -Voto no 16.226
2
Remessa Necessária Cível no 1000982-57.2016.8.26.0512
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Luiz Fernando Bispo
Interessados: Estado de São Paulo e Diretora da Escola Estadual Padre
Giuseppe Pisoni
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 16.226
Ementa:
Mandado
de
segurança.
Direito
administrativo. Servidor público temporário
contratado nos termos da LC no 1.093/2009.
Anulação de procedimento administrativo
disciplinar que resultou na extinção de
contrato de trabalho e consequente reintegração ao cargo de professor. Possibilidade. Processo disciplinar que
violou o devido processo legal. Procedência
da ação mantida nos termos do artigo 252 do
RITJSP. Remessa necessária improvida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
70/72, cujo relatório é adotado, e que concedeu a ordem em mandado de
segurança impetrado por Luiz Fernando Bispo a fim de anular o
procedimento administrativo disciplinar que resultou na extinção do contrato
de trabalho do impetrante e ordenar sua reintegração ao serviço público,
assegurando-se o status quo ante.
O julgado entendeu que houve violação ao devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000982-57.2016.8.26.0512 -Voto no 16.226
3
processo legal.
Não houve a interposição de recursos voluntários
(certidão de fl. 85).
É o relatório.
Impõe-se o improvimento da remessa necessária.
Trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante
pretende o reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo
disciplinar, que resultou na extinção de seu contrato de trabalho, e sua
consequente reintegração ao cargo de Professor de Educação Básica II.
A petição inicial circunscreve a violação de direito líquido
e certo do impetrante, vez que não teve acesso aos motivos que ensejaram
o procedimento disciplinar.
A autoridade impetrada afirma às fls. 49/50 que, por se
tratar de possível violência sexual contra menor de idade, os fatos não
foram descritos nem comunicados ao impetrante para preservação da
identidade da suposta vítima de assédio (aluno menor de idade).
Logo, o impetrante realmente desconhecia a acusação e,
assim, não foi viabilizada sua defesa, anotando-se que o fato de o
impetrante ser servidor temporário não lhe tira o direito da ampla defesa e
do contraditório.
Ademais, é certo que o procedimento administrativo
obedece ao rito sumário previsto no § 3o do artigo 8o da LC no 1.093/2009,
porém não autoriza a inobservância do contraditório e da ampla defesa,
princípios constitucionais previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Observe-se
que,
no
exame
do
procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000982-57.2016.8.26.0512 -Voto no 16.226
4
administrativo disciplinar, incumbe ao Poder Judiciário tão somente a
verificação da regularidade dos atos procedimentais, sem analisar o mérito
da decisão administrativa.
Nestas condições, em razão de ofensa ao devido
processo legal, era mesmo de rigor a concessão da ordem, observado os
termos do contrato de trabalho do impetrante.
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, inclusive
pelos próprios fundamentos, conforme o disposto no artigo 252 do RITJSP.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator